Tribunal: STF
Processo: ARE 1321427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHAS MAIORES DE 21 ANOS. SOLTEIRAS. CARGO PÚBLICO PERMANENTE. NÃO OCUPAÇÃO. LEI Nº 3.373/58. REQUISITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO.
    1. Apelação desafiada pela União em face da sentença que concedeu a Segurança para anular a decisão administrativa que determinou a suspensão do pagamento do benefício auferido pelas Impetrantes e obrigar a autoridade coatora a restabelecer o pagamento nos moldes em que vinha sendo pago.
    2. O ato impugnado respaldado no Acórdão nº 2.780/2016/TCU determinou a supressão do benefício auferido pelas Impetrantes, sob o fundamento de que a presunção de dependência econômica das filhas maiores de 21 anos em relação ao seu pai, instituidor da pensão, teria sido ilidida pelo fato de as mesmas exercerem atividade remunerada na iniciativa privada e/ou perceberem benefício previdenciário do RGPS.
    3. Quando o pai das Impetrantes faleceu, encontrava-se em vigor a Lei n° 3.373/1958, segundo a qual a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perdia a pensão temporária, caso viesse a ocupar cargo público permanente, o que não foi o caso.
    4. Requisitos de serem as demandantes solteiras e não ocupantes de cargo público permanente que não foram refutados pela União, considerados incontroversos na lide.
    5. O ato administrativo que suprimiu a pensão por morte auferida pelas demandantes, com base tão somente em orientação firmada em acórdão do TCU, porém, sem respaldo na legislação vigente à época do óbito o instituidor, incorreu em afronta ao princípio da legalidade, da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.
    6. Sobre a questão já se manifestou o STF: 'Não se verificando a superação das condições essenciais previstas na Lei n.º 3373/1958, que embasou a concessão, quais sejam, casamento ou posse em cargo público permanente, a pensão é devida e deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do tempus regit actum'. (AgReg em MS 35.032/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, Sessão virtual finalizada em 14/03/2019, DJe, publicação: 25/03/2019). Sentença mantida. Apelação e Remessa Necessária improvidas."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte sem atribuição de efeitos infringentes.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput, 70, 71 e 102, I, "d", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente